Tribunal: TJMT
Processo: 1001327-82.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001327-82.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DARI LEOBET JUNIOR, WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA, ALCIR FERNANDO CESA, JIANCARLO LEOBET
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Jiancarlo Leobet, Alcir Fernando Cesa, Dari Leobet Júnior e Wesley de Almeida Pereira, em favor de Marcos Levi Bervig, denunciado pela prática do crime descrito no art. 68 da Lei n. 9.605/98 [“Deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental”], apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal de Sinop.
Os impetrantes aduzem que, na resposta à acusação, pleitearam a apreciação de várias preliminares, a saber: 1) inépcia da denúncia pela descrição insuficiente para tipificação do crime do art. 68 da Lei n. 9.605/98; 2) nulidade por falta de justa causa para a ação penal em vista da ausência do exame de corpo de delito; 3) falta de justa causa para a ação penal por ausência de apresentação do contrato de arrendamento que embasou a denúncia; 4) necessidade de desclassificação do delito imputado para o crime de desobediência; e, 5) prescrição atinente ao crime objeto da desclassificação.
Sustentam que a autoridade coatora analisou a resposta à acusação de modo superficial, expondo apenas que inexistiam quaisquer das hipóteses do art. 397 do CPP.
Afirmam que, por esta razão, a defesa pugnou pela redesignação da audiência de instrução, após a análise das preliminares aventadas na peça defensiva.
Entretanto, asseveram os impetrantes que a pretensão foi indeferida, sob o argumento de que as preliminares se confundem com o mérito, e serão analisadas no momento processual oportuno, agendando a instrução criminal para 6/2/2020, evidenciando, com isso, o flagrante constrangimento ilegal.
Requer, liminarmente, a suspensão da audiência de instrução e julgamento.
Decido.
Pesa contra o paciente, Marcos Levi Bervig, a prática do crime capitulado no art. 68 da Lei de Crimes Ambientais [“Deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental”], porquanto, consoante se infere da exordial acusatória:
“Consta que no mês de julho de 2013, na Fazenda Nossa Senhora Aparecida, localizada no município de Santa Carmem/MT, termo desta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado MARCOS LEVI BERVIG, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, deixou, tendo o dever legal de fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental, consoante cópia do procedimento administrativo (fls. 4/17 e 21/27).
Restou apurado que o denunciado MARCOS LEVI BERVIG é proprietário da Fazenda Nossa Senhora Aparecida, localizada no município de Santa Carmem/MT, e, no dia 21 de fevereiro de 2013, foram embargados 457,167 hectares de área pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).
Por fim, também restou apurado que o denunciado, mesmo com a aludida área embargada, interditada e suspensa de qualquer atividade, arrendou os 457,167 hectares de terra, onde foi realizada colheita de arroz e milho, bem como plantio de soja, descumprindo, assim, obrigação de relevante valor ambiental, imposta pelo IBAMA”.
Ressai dos autos que a defesa, em sua resposta à acusação, suscitou várias preliminares, a saber: 1) 2.1. Da nulidade da ação penal pela inépcia da denúncia; 2) 2.2 Desclassificação para o delito de desobediência; e, 2.3) Prescrição em relação ao delito de desobediência.
No mérito, negou a participação no crime descrito na peça acusatória.
A autoridade coatora, em razão das preliminares suscitadas, oportunizou a manifestação do órgão de acusação.
Posteriormente, proferiu a seguinte decisão:
“A preliminar arguida pela defesa não merece acolhida, pois em análise aos autos verifico a comprovação da materialidade das infrações penais descritas na denúncia e indícios suficientes de autoria, consignando-se que o exame de corpo de delito, no presente caso, é dispensável”.
Por ocasião da audiência de instrução e julgamento, a defesa do paciente, Marcos Levi Bervig, pugnou pela suspensão do ato, aduzindo que as preliminares arguidas na resposta não foram enfrentadas.
O pleito, contudo, foi indeferido pela autoridade coatora, sob o argumento de que “as questões preliminares arguidas na resposta à acusação, além de já analisada às fls. 98/99, se confundem com o mérito da presente ação penal e serão analisadas quando da prolação da sentença de mérito”.
A despeito da irresignação defensiva, não visualizo demonstrado, de plano, o manifesto constrangimento ilegal a autorizar a concessão da liminar vindicada.
Não obstante a singeleza da decisão proferida pela autoridade coatora, certo é que a realização da instrução criminal não acarretará em prejuízo à defesa.
De mais a mais, se, ao final, concedida a ordem, nada obstará a declaração de nulidade do ato designado, caso efetivamente realizado.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de fevereiro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.